Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DO INCC E, APÓS HABITE-SE DO, IGP-M COM JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% AO MÊS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PRÁTICA CORRIQUEIRA NO MERCADO IMOBILIÁRIO, AMPLAMENTE ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento na qual a autora pede a revisão do contato de compra e venda de imóvel, para que seja afastada a aplicação da tabela price, de modo que incida a média de juros de mercado conforme o Banco Central do Brasil. Consequentemente, pretende a restituição de R$ 128.828,08 (cento e vinte e oito mil oitocentos e vinte e oito reais e oito centavos), que compreende o dobro do valor que entente ter pagado à maior. 1.1. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que não há incidência do método price no caso dos autos e inexiste onerosidade excessiva. A autora foi condenada a arcar com as custar processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (o valor da causa segundo a petição inicial (ID 29056395) é de R$ 128.828,08 (cento e vinte e oito mil oitocentos e vinte e oito reais e oito centavos) (ID 29056689) 1.2. Nas razões do recurso, a autora pede a cassação da sentença por falta de fundamentação. No mérito, requer a revisão das cláusula contratuais para que seja reconhecido o desequilíbrio contratual e sejam aplicados juros nos termos legais. Por fim, postula a inversão do ônus de sucumbência.
2. Da preliminar de falta de fundamentação. 2.1. O magistrado a quo expressamente apreciou e rejeitou as alegações de capitalização de juros e de onerosidade excessiva, considerando que não foi utilizada a tabela price e que o valor cobrado atendeu às disposições contratuais. Fundamentou citando cláusulas contratuais e o dispositivo contido no artigo 46 da Lei 10.931/04. 2.2. Trata-se de decisão judicial concisa, que não se confunde com a desprovida de fundamentação. A primeira é nula por violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. A segunda, no entanto, mesmo sucinta, reúne elementos que lhe dão sustentação. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Os artigos 317 e 478 do Código Civil admitem a revisão do contrato na hipótese em que fique configurada a onerosidade excessiva. .3.2. A incidência dos índices contratualmente pactuados pelas partes é admitida, portanto, não enseja a onerosidade excessiva necessária à revisão do contrato entabulado entre as partes. 3.3. Segundo o artigo 46 da Lei 10.931/04 admite a incidência de índices de preços setoriais ou gerais, com periodicidade mensal, nos contratos de comercialização de imóveis. 3.4. Assim, inexiste ilegalidade na adoção do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção Civil), que acompanha as variações do custo da matéria-prima, e cuja utilização é permitida no período anterior à entrega do imóvel. Outrossim, se admite, após a expedição do habite-se, a utilização do IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado) para recompor o débito, refletindo, para isso, a variação de preços no país. Sua cumulação com juros compensatórios de 1% ao mês igualmente não se mostra abusiva, porquanto estes representam o rendimento do capital empregado. 3.5. Trata-se de prática corriqueira no mercado imobiliário, sendo amplamente aceita pela jurisprudência: “(...) Não há ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual que estabelece a correção das parcelas devidas pelo INCC (Índice Nacional Custos da Construção Civil) até a data da expedição do habite-se e, depois, pelo índice IGP-M (Índice Gral de Preços), uma vez que livremente pactuados entre as partes. (...)”. (00432364220148070001, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 29/6/2021).
4. A principal característica do tipo de amortização utilizado na tabela price é apresentar o mesmo valor de parcela durante todo o tempo de pagamento, ou seja, a primeira e a última prestação do financiamento terão o mesmo valor. 4.1. No caso dos autos, a própria recorrente afirma que as parcelas foram aumentando de valor ao decorrer do tempo. 4.2. O laudo produzido de forma unilateral de que haveria incidência da tabela price não pode ser admitido como prova quando a recorrente deixou de pedir a realização de perícia judicial para demonstrar a existência do alegado anatocismo, nos termos do que exige o artigo 373, I, do CPC.
5. Vislumbrando-se que a fixação dos honorários em 10% sobre o montante atualizado da causa, que na data do ajuizamento da ação (1/7/2019), correspondia a R$ 128.828,08 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e oito centavos), alcançaria valor excessivo, considerando que não houve condenação, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 5.1. Com essas considerações, em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, sobretudo à natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, considera-se razoável e suficiente o valor da condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ré fixados por equidade, em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
6. Recurso improvido.